Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-44.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1019723.44.2019 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. LAYSA BITTENCOURT PEREIRA (Defensora Pública) em favor de ALCYDES DONIZETE SANTOS, em face de constrangimento ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Alta Floresta, que condicionou a sua liberdade, ao pagamento de fiança no valor de R$ 4.990,00.
Sustenta que o Paciente, no dia 28/12/2019, foi preso por ter praticado, supostamente, os delitos previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 329 e 147 do Código Penal e artigo 21 da Lei no 3688/41.
Alega que, inobstante tenha requerido liberdade provisória com dispensa de fiança, por ser pobre nos termos da lei, o Juiz Plantonista homologou o flagrante e, de consequência condicionou a liberdade ao pagamento de R$ 4.990,00, à título de fiança.
Assim, requer a concessão da liminar, a fim de declarar a ilegalidade da prisão que condicionou a liberdade ao pagamento da fiança e, de corolário a expedição de alvará de soltura.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
A impetrante alega que o paciente corre o risco de ser mantido encarcerado, por motivos de não ter condições de arcar com o valor da fiança arbitrada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, Auto de Resistência, Auto de Constatação de Substância Psicoativa e Auto de prisão em Flagrante, denota-se que o paciente foi preso, por estar conduzindo veículo automotor, sob influência de álcool ou substância psicoativa, além de ter cometido os crimes de ameaça, resistência, desacato e vias de fato (id.n.o 29071992).
A pretensão de que a fiança arbitrada deva ser revogada, porquanto paciente é assistido pela Defensoria Pública, logo hipossuficiente, não se sustenta.
Isso porque, o fato de ser assistido pela Defensoria Pública, não enseja por si só, o reconhecimento à condição de hipossuficiente, notadamente, quando, o próprio Paciente declara que trabalha como motorista autônomo e percebe mensalmente a quantia de R$ 2.500,00, id n.o29071995. Além disso, não se pode olvidar que tenha sido autuado em flagrante, na condução de veículo automotor.
Assim, inobstante, não tenha demonstrado a hipossuficiência necessária à concessão da medida pleiteada e a situação especifica dos autos não autorize a revogação da fiança arbitrada, contudo, permite-se o redimensionamento da fiança.
Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça, oportunizou a redução da fiança, in verbis:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – REQUERIDA A DISPENSA DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PARA EXERCÍCIO DE SUA DEFESA QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM UM VALOR REDUZIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor . Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo. Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o causídico constituído para exercício de sua defesa exerça a advocacia gratuita e/ou voluntária, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP. Ordem parcialmente concedida, com redução da fiança para o montante de 02 (dois) salários mínimos.
(N.U 1005106-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida, tão somente para reduzir o valor da fiança fixada em desfavor do paciente ALCYDES DONIZETE SANTOS ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser prestada perante o Juízo monocrático, com fulcro nos artigos 325 e 326, do CPP.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista